Tribunal: STF
Processo: AI 171716
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
NÃO  SE   INSURGE  CONTRA   OS  FUNDAMENTOS   DA  DECISÃO  PROFERIDA.
INOBSERVANCIA AO ART. 317, PAR.  1.,  DO  RISTF.  CORREÇÃO MONETÁRIA.
MATÉRIA AFETA A NORMA INFRACONSTITUCIONAL.
          1. Não há perspectiva de exito para o agravo regimental que
não  se  insurge contra  os  fundamentos do  despacho  agravado, pois
inexiste contemporaneidade entre as suas razoes e o pedido de reforma
da decisão dissentida. Inobservancia do art. 317, PAR. 1., do RISTF.
          2. Controversia acerca da incidencia de correção monetária.
Matéria  afeta  a  norma   infraconstitucional  e,  se  vulneração  a
preceitos  constitucionais houvesse, essa seria indireta e reflexa, o
que e inadmissivel nessa instância recursal.
          Agravo regimental improvido.